Tribunal: STF
Processo: RE 222973
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: Processual Civil. Tribunal que não examina o conteúdo de
embargos declaratórios opostos em manifesta omissão ou contradição do
acórdão embargado. Alegação de ofensa ao devido processo legal. Debate
inviável em RE. Recurso não conhecido.